Tribunal: TJMT
Processo: 1032985-76.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032985-76.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA - CPF: 627.784.981-68 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença de piso por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
.

Hipótese dos autos em que o município renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito ao art. 37, IX, da CF/1988.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO.

O município recorrido alega a ocorrência da prescrição.

Alega o município recorrido a ocorrência de prescrição. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

O Decreto n. 20.910/1932, em seu art. 1o, estabelece que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

No caso dos autos, a parte autora ajuizou a presente demanda em 17/12/2024, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas referentes a vínculos ocorridos entre os anos de 2020 a 2024. Dessa forma, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no referido decreto, razão pela qual, afasto a preliminar de prescrição suscitada.

MÉRITO

Em suas razões recursais, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade dos contratos entre o período de 2020 e 2024, bem como que o recorrido seja condenado ao pagamento de FGTS.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Cinge-se a controvérsia a respeito das nulidades dos contratos temporários e ao direito ao FGTS.

A recorrente alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Agente de Combate às Endemias, do período de 01/2020 a 12/2024.

Nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, é permitida a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 551, 612 e 916 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a prorrogação sucessiva e reiterada desses contratos descaracteriza sua natureza transitória, evidenciando, em verdade, um vínculo de caráter permanente. Tal prática afasta a excepcionalidade exigida pela norma constitucional e aproxima a situação jurídica dos contratados àquela dos servidores efetivos, especialmente no que tange ao reconhecimento de determinados direitos sociais.

No que se refere ao FGTS, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura ao trabalhador contratado por ente público sem observância das normas legais — notadamente a exigência de concurso público — o direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mesmo que a contratação seja posteriormente declarada nula. A norma visa garantir proteção mínima ao trabalhador que, embora contratado de forma irregular, efetivamente prestou serviços à Administração Pública.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamante exerceu a função de Agente de Combate às Endemias no Município de Rondonópolis por aproximadamente 48 meses consecutivos, sem a realização de concurso público, conforme documentos constantes nos autos.

Diante do exposto, restando demonstrado o exercício contínuo da função pública por período superior a três anos, sem a realização de concurso público, e à luz do entendimento consolidado pelo STF, é devida à Reclamante a percepção do depósito do FGTS relativo ao período laborado.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença, que reconheceu a nulidade da contratação temporária da reclamante como Agente de Combate às Endemias e determinou o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da reclamante como Agente de Combate às Endemias configura vínculo temporário irregular, ensejando a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS; e (ii) estabelecer se a reclamante tem direito ao pagamento de férias e do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação da reclamante por aproximadamente 49 meses caracteriza sucessivas prorrogações, evidenciando desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988, o que impõe a nulidade do vínculo.

4.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, a nulidade do contrato de trabalho impõe o pagamento do FGTS, uma vez que a reclamante manteve o direito ao salário.

5.

O art. 1o, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 266/2018 assegura aos Agentes de Combate às Endemias o direito a férias e ao terço constitucional, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba respectiva, deduzindo-se eventuais valores já pagos.

6.

O entendimento está conforme a tese fixada pelo STF no Tema 551, que assegura o pagamento de férias e do terço constitucional aos servidores temporários quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária.

7.

A correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de mora aplicados nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, conforme EC no 113/2021.

8.

O recorrente é isento de custas processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, mas deve arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária reiterada por período prolongado configura desvirtuamento do vínculo temporário, ensejando sua nulidade.

2.

Declarada a nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

3.

Servidores temporários fazem jus a férias e ao terço constitucional quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária, conforme fixado pelo STF no Tema 551.

4.

A correção monetária deve seguir o IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao regime do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, à taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 266/2018, art. 1o, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020.

(N.U 1028149-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

- AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO DE TRABALHO - DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II e § 2o DA CF - FGTS – TEMA 916 STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e sua utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária. In casu, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período em que a contratação foi nula (Tema 916- STF), bem como ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional por expressa previsão legal (Tema 551 - STF).

(N.U 1005409-48.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme seu dever probatório, conforme estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente faz
jus
ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo singular,
declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes

e

condenando o reclamado ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta da autora, no período não prescrito de 01/2020 a 12/2024
,
com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, com fulcro na EC no 113/2021.

Em razão do resultado, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025